Tribunal: TJDFT
Processo: 0730079-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. INCIDÊNCIA AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC AFASTADA. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1. “Nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Não existindo manifestação expressa do Autor quanto aceitação à convenção de arbitragem, conforme determina a Lei, a cláusula não possui eficácia, não devendo ser aplicado o Juízo Arbitral, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96 c/c o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.” (Acórdão 980782, 20150910255669APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 398/407).
2. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, em se tratando de pessoa física, basta a simples afirmação da sua pobreza, que, tem presunção de veracidade. Em relação à pessoa jurídica, defere-se a gratuidade de justiça, quando devidamente comprovada a sua hipossuficiencia financeira, nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme já sedimento pelo STJ, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou
subjetiva)”(REsp 1086969/DF).
4. Embora seja admitido que a pessoa jurídica sofra dano moral, conforme matéria já sumulada no Enunciado n. 227 do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de honra objetiva, necessária se faz a prova de que o evento danoso tenha gerado abalo à credibilidade, à reputação ou à imagem da empresa.
5. “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.” Enunciado de Súmula n. 632, STJ.
6. Nas ações em que se busca o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. Neste sentido AgInt no AREsp 1167778/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/12/2017.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.